Tribunal: TJDFT
Processo: 0740093-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740093-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANTONIO DIVINO DE ABREU DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, que concedeu ao sentenciado ANTÔNIO DIVINO DE ABREU o indulto pleno, com base no Decreto no 11.302/2022, declarando extinta a pena privativa de liberdade. Nas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO busca a reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja reconhecida incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 5o, caput e § único, do Decreto n.o 11.302/2022, para afastar o benefício concedido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em análise ao RE 1450100 DF, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria que versa sobre a compatibilidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2023 com a Carta Magna. Confira-se o teor da ementa: Ementa Constitucional e Penal. Indulto natalino. Ato discricionário do Presidente da República. Art. 84, XII, da Constituição Federal. Observância aos limites materiais do texto constitucional. Análise quanto à compatibilidade do art. 5o do Decreto 11.302/2022 com a Carta Política. ADI 7.390/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Repercussão geral reconhecida. A matéria corresponde ao tema 1267 Tema 1267 - Constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Embora a Relatora Ministra Rosa Weber não tenha determinado a suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema 1267, nos moldes do art.1030, III, do CPC, entendo que o sobrestamento do presente agravo se mostra prudente, como forma de evitar decisões contrárias à orientação a ser delineada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria. Diante do exposto, determino a suspensão do presente recurso, até julgamento definitivo do RE 1450100 RG/DF. Intimem-se. À Secretaria: retire-se o processo da pauta de julgamento. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023 18:10:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator